Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, POR DUAS VEZES. AGRAVANTE GENÉRICA DA DISSIMULAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HABITUALIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE UM DOS FURTOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. CONTRADIÇÃO DO RÉU. DOSIMETRIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS NO CRIME DE FURTO. MANUTENÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO PRESENTE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Se o réu subtrai bens avaliados em montante superior a 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos e é reincidente na prática de crime patrimonial, inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois não há falar em ausência de periculosidade da ação, tampouco inexpressividade da lesão provocada.
3. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes da vítima e da testemunha, em juízo, além da confissão parcial do réu, impõe-se a manutenção da condenação do acusado pelo crime de furto qualificado, por duas vezes.
4. Os elementos de prova dos autos, ratificados em Juízo, demonstram a efetiva participação de dois agentes no crime de furto, de forma que é inviável a exclusão da qualificadora referente ao concurso de pessoas.
5. O reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor, se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo.
6. A jurisprudência dominante é no sentido de que a agravante pode ser reconhecida pelo magistrado no momento da individualização da pena.
7. Correta a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal quando comprovado que o agente se utilizou da dissimulação como modo de execução do crime, reduzindo a capacidade de defesa da vítima.
8. Apelação conhecida e não provida.